Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CRIMINAL. MAUS TRATOS. ART. 136 DO CÓDIGO PENAL. ABUSO DE MEIO DE CORREÇÃO OU DISCIPLINAR. EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA OU SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença em que o acusado foi absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, da suposta prática do crime previsto no art. 136 do Código Penal. Aduz que o apelado “confessou que bateu em T. em duas situações distintas, sendo que em uma das vezes utilizou um cinto para agredir a menor, o que evidencia que o acusado abusou dos meios de correção e disciplina”. Defende que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, razão pela qual postula a condenação do réu.
2. Para configuração do crime de maus tratos é imperiosa a demonstração de que a conduta expôs a perigo à vida ou a saúde da vítima, nos termos do art. 136 do Código Penal.
3. Nesse sentido, cito o precedente das Turmas Recursais: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 136, § 3o, DO CÓDIGO PENAL (MAUS-TRATOS). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Ministério Público ofertou denúncia em face da ré lhe imputando o crime de maus - tratos, previsto no art. 136, § 3o, do Código Penal. 2. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando a ré a cinco meses de detenção, fixando o regime inicial aberto. A pena foi substituída por uma restritiva de direito. 3. A ré apresentou apelação pugnado por sua absolvição em razão da insuficiência de prova. O Ministério Público atuante perante a Turma Recursal opinou pelo provimento do recurso. 4. Não há nos autos qualquer indício de que houve dolo da ré em maltratar a vítima, de modo a expor a perigo a sua vida ou saúde, bem como não há provas suficientes para embasar decreto condenatório em desfavor da ré. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1409827, 00022751120188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
4. Em seu depoimento judicial, a vítima T.S.S., filha adotiva do réu, de 12 anos, que viveu com ele e sua esposa até os 16 anos, afirmou, em síntese, que os pais adotivos pegaram seu celular e viram conversas sobre namoro com meninos e, pelo teor de uma das conversas “o denunciado deu um tapa na perna da recorrente que começou a chorar” e que “e esse fato de apanhar do denunciado só ocorreu dessa vez”; “que o denunciado, sempre que havia um atrito familiar procurava a depoente para conversar, diferentemente de P. que partia para cima da depoente e ambas trocavam ofensas”; “que nesta assentada depois de ser apontado que na denúncia constava que teria sido agredida pelo denunciado com cintadas, declarou que se recordou que após ter levado um tapa na perna o denunciado teria dado uma cintada na depoente, e que só após isso a senhora P. mandou que a depoente pusesse as mãos no sofá se postando com as nádegas para cima, para que o denunciado a corrigisse com o cinto, o que não ocorreu porque a depoente se negou a ficar na posição determinada pela senhora P.”; “que o denunciado sempre foi muito tranquilo para falar com a depoente sobre as correções corriqueiras; que o denunciado se alterava quando a conversa era sobre os rapazes com quem a depoente conversava; que o denunciado nunca maltratou a depoente, pelo contrário, quando ocorriam episódios com a senhora P. o denunciado sempre conversava com a depoente; e que a senhora P. quando sabia que o denunciado conversava com a depoente dizia que o denunciado estava adulando, ou algo do tipo; que a convivência com o denunciado era harmônica; que via as atitudes do denunciado com de um pai que tenta corrigir uma filha; que o denunciado acerca dos maus tratos nunca se excedeu; que a relação entre a depoente e o denunciado era de pai e filha e que quando envolvia a senhora P. sempre havia atrito e prejudicava a relação da depoente com o denunciado; que na maioria das vezes via nas atitudes do denunciado a intenção de corrigir a depoente, com preocupação de zelar pela depoente como uma filha; que quem bateu na depoente com cinto foi o denunciado; que no entendimento da depoente o denunciado teria ficado com raiva pela conversa que a depoente teve com o jovem; que foi uma única vez e não se repeti”; “que no entendimento da depoente o denunciado agiu por raiva, mas não quis maltratar a depoente, e que o fato do denunciado ter batido na depoente foi motivado pela conversa com o rapaz e crê que o denunciado tenha se arrependido de ter feito o que fez naquele momento; que pode ter sido uma correção que tenha se excedido; que acredita que o denunciado não tinha a intenção de maltratar a depoente” (IDs 46171778 a 46171788).
5. O réu, por seu turno, em Juízo, confirmou a versão da vítima que só lhe castigou fisicamente em dois momentos: “que não houve maus tratos por parte do depoente; que das duas vezes que bateu na vítima foi para corrigir atitudes reiteradas da filha, que já havia sido advertida com “broncas” e castigos; que T. é uma excelente pessoa, mas que queria viver como as amigas da escola e da rua, diferentemente da conduta adotada na casa do depoente que seguiam regras da igreja que a família frequentava; que a tratativa dada aos filhos biológicos era dispensada à T., que na casa inclusive era proibido ouvir músicas, assistir programas de televisão com séries que contivessem cunho sexual; que T. queria poder sair para todos os lugares, sem restrição de horário para retornar, fazer uso indiscriminado das redes sociais; ir à festas, e que os pais impunham restrições de horário, locais, eventos e pessoas em relação a todos os filhos”; “(...) que com relação à T. essas condutas de não obediência eram recorrentes; que T. passou a mentir e que esse foi o motivo de ser castigada; que isso piorou o relacionamento entre todos; que não foi apenas um vez que T. saiu escondido; que não foi apenas uma vez que pegou conversa no celular de natureza sexual; que inclusive houve uma conversa em que T. combinava sair com um rapaz que era conhecido do abrigo para efetivamente manterem relações sexuais, inclusive o rapaz era maior de idade; que o comportamento de T. não mudou inclusive piorou, e por tal conduta as conversas já não mais surtiam efeito, então os castigos foram evoluindo a ponto de ser retirado o celular, de não poder usar as redes sociais; que não falar com colegas na rua; que foi proibida de manter contato com alguns colegas pois estes estavam estimulando o comportamento negativo de T., que as mentiras e desobediências continuaram (...) que bateu em T. com o objetivo de corrigir em duas situações diferentes, sendo uma vez com uma régua na coxa pelo uso indevido do celular, e outra com cinto nas nádegas pela festa que T. fez em casa desobedecendo os pais; que é verdade que bateu por duas vezes; que a conversa com o rapaz maior de idade, ao que se recorda ocorreu em 2018, e que não registrou ocorrência policial, mas conversou com T. repreendendo a conduta da filha, eliminou e bloqueou o contato do rapaz do celular de T. (...) que confirma que bateu em T. com objetivo de corrigir e coibir o comportamento de mentir, desobedecer e esconder as coisas dos pais; que em momento nenhum teve vontade de machucar; que inclusive quando bateu nas nádegas de T. foi por cima do short, sendo esclarecido a ela no momento do castigo físico, que estava agindo assim pelo desvio de caráter de T.” (IDs 46171791 a 46171797).
6. Desse modo, da análise do conjunto probatório, não restou comprovado, de forma inequívoca, que houve abuso na conduta do réu nos meios de correção supostamente aplicados pela figura paterna, nem que a conduta expôs a vida ou saúde da vítima a perigo, elementares do tipo penal. Assim, a conduta do acusado não se subsome ao tipo penal do art. 136 do CP. Por conseguinte, irreparável a sentença recorrida, por meio da qual o réu foi absolvido por falta de provas (art. 386, VII, do CPP).
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.